Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido formulado no ID 15504680. Inclua-se o processo na pauta presencial, após as restrições de julgamento deste tipo em razão da pandemia de coronavirus. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator LCV